Tribunal: CARF
Processo: 11080.009068/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.009068/2007-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
ELASTEX IND COMER ELASTICO E CONFECCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE MERO RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
O sujeito passivo tem o ônus de demonstrar que a fiscalização teria
considerado como pagamento de remuneração meros ressarcimentos de
despesas. Conforme art. 15 do Decreto 70235/72, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar.
COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS COMPENSAÇÕES.
Deve ser mantido o auto de infração, quando, intimado, o sujeito passivo deixa
de demonstrar a origem das compensações declaradas em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. REMUNERAÇÃO DO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009068/2007-11
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.023 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009068/2007-11

Apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores constitui infração à legislação
previdenciária.
O salário de contribuição do contribuinte individual é o total de sua remuneração.
Compensação indevidamente declarada resulta em declaração a menor dos valores
efetivamente devidos à seguridade social.
O sujeito passivo foi autuado por apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente alegou:
- que os pagamentos apontados como fundamentos para a autuação seriam meros
ressarcimentos de despesas;
- no que diz respeito às compensações, teriam sido cumpridas todas as formalidades
legais.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
2
Ressarcimento de despesas
Como bem decidido pela DRJ, a contribuinte deixou de comprovar que a
fiscalização tenha considerado como remuneração valores pagos a título de ressarcimento de
despesas. Conforme art. 15 do Decreto 70235/72, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar, de modo que o sujeito passivo tem o ônus probatório de
demonstrar a incorreção do auto de infração.
Se, por um lado, a fiscalização demonstrou que o sujeito passivo deixou de
informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, por outro lado o
sujeito passivo não juntou qualquer prova de suas alegações, motivos pelos quais seu recurso
deve ser desprovido.
3
Compensações
Neste tocante, igualmente com razão a DRJ.
O sujeito passivo declarou compensações em GFIP sem comprovar a origem de
tais compensações. Logo, improcedem as alegações da recorrente acerca da regularidade das
compensações, que sequer foram comprovadas.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.023 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009068/2007-11

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 84
DF CARF MF
Original